Tribunal: TJMT
Processo: 1009702-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECLAMAÇÃO No 1009702-04.2022
RECLAMANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.
RECLAMADO: JUIZ DA 4a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS.
Vistos.
Trata-se de reclamação proposta por BANCO RABOBANK para preservação de autoridade de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1005306-81.2022, em trâmite perante a 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo como reclamado o MM. Juiz da 4a Vara Cível de Rondonópolis, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento.
Em breve relato, a presente Reclamação é ajuizada com o objetivo de se garantir a autoridade da r. liminar proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento no 1005306-81.2022.8.11.0000, que determinou a realização da Assembleia Geral de Credores, outrora suspensa pela autoridade reclamada.
Todavia, novamente a autoridade reclamada suspende a realização da Assembleia de Credores, afrontando a decisão deste e. Tribunal.
Assim, requer o reclamante seja a presente Reclamação recebida e processada nos termos dos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil, com a concessão de medida liminar a fim de se determinar à autoridade reclamada (i) que designe novamente a Assembleia de Credores em prazo não superior a 20 dias e (ii) que não profira nenhuma outra decisão que venha a suspender a realização das Assembleias de Credores.
A inicial foi instruída com os documentos em anexo.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A Reclamação possui previsão regulamentar nos artigos 231 a 236 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e objetiva preservar a autoridade da decisão judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1016360-49.2019.8.11.0000, que tramitou perante a 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
A preservação da autoridade de decisão judicial, em específico, possui cabimento no artigo 231, que assim dispõe:
“SEÇÃO XIV
DAS RECLAMAÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA E GARANTIA DE SUAS DECISÕES
Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público”.
De seu turno, a previsão legal da reclamação na hipótese em julgamento repousa no artigo 988, inciso II do Código de Processo Civil, que assim dispõe, verbis:
“art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
[...]
II- garantir a autoridade das decisões do Tribunal”.
Na hipótese, resta patente que nos autos o Agravo de Instrumento no 1016360-49.2019.8.11.0000 foi concedida liminar recursal, cuja redação restou assim exarada:
“Em que pese a fundamentação supra, um primeiro ponto que merece especial consideração diz respeito à necessária observância dos princípios que norteiam a recuperação judicial e que se aplicam ao caso em tela. Dentre estes princípios, destacam-se o da tutela dos interesses dos credores e da celeridade e eficiência do processo.
(...)
“Dessa feita, a suspensão da Assembleia é medida incompatível com os prazos estabelecidos para a recuperação judicial”
(...)
“Desse modo, entendo que deve ocorrer a assembleia geral de credores, uma vez que cabe exclusivamente aos credores decidir acerca da suspensão da realização da assembleia outrora marcada, ainda mais se considerando que a decisão agravada foi proferida um dia antes da realização da reunião.”
(...)
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada, a fim de determinar que o Juízo de origem, com o auxílio do Administrador Judicial, designe data para a realização da Assembleia Geral de Credores no prazo máximo de 45 dias corridos, devendo, para tanto, ser observado o que dispõe o artigo 36 da Lei no 11.101/2005.”
Naquela oportunidade, os desembargadores – dentre eles a minha pessoa na qualidade de 2o vogal –, fizeram alguns apontamentos para a concessão do sequestro, tendo o relator, Des. José Zuquim, consignado que “deixar-se a situação do jeito que encontra-se, refletirá, inclusive, em uma possível frustração do bem da vida em discussão nesta ação real” (id. 36215987 - Pág. 8).
Portanto, restou clara a incompatibilidade da pretensão do recuperando com a LRF, de modo que não haveria de se falar em suspensão da Assembleia de Credores em razão da fragilidade econômica do recuperando.
Devidamente oficiada da referida decisão, a autoridade reclamada designou as novas assembleias para as datas de 23 e 30 de maio de 2022.
Ocorre, todavia, que na data de 18.05.22, às vésperas da nova assembleia designada, o recuperando veio aos autos requerer novamente a suspensão do ato por 90 dias, para que pudesse concluir a sua safra, tendo, assim, condições de pagamento, com tese idêntica àquela anteriormente contestada e decidida no agravo epigrafado, tendo o Juízo reclamado novamente deferido este pedido.
Assim, entendo que não bastaria a petição do Banco do Brasil ou de quaisquer outros credores para que a assembleia pudesse ser suspensa, mas, sim, a instalação da assembleia para que a dita suspensão fosse deliberada, respeitando-se o prazo de 90 dias estabelecido no artigo 56, §9o, da LRF.
A suspensão, portanto, deve ser determinada dentro da Assembleia, e não nos autos, tal como mais uma vez fez a autoridade reclamada, que desconsiderou a decisão deste Tribunal, para voltar a decidir da mesma forma anterior.
Vale destacar o disposto no artigo 39, §2o, da Lei no 11.101/2005, a corroborar a necessidade de decisão acerca das impugnações, anteriormente à realização da assembleia, como segue:
Art. 39. (...)
§ 2o As deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos.
Ademais, a pretensão do recuperando, ora Terceiro Interessado, encontra óbice expresso no art. 40 da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembleia-geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos.
Afigurar-se-ia, portanto, contraproducente e contrário aos princípios da efetividade e celeridade processual permitir que eventuais divergências referentes à existência, seja quantificação e classificação de créditos ou peculiaridades fáticas do recuperando permitissem a suspensão ou o adiamento da assembleia-geral de credores, sob pena de acarretar inúmeros transtornos a todos os sujeitos envolvidos no feito, que demanda solução premente e eficaz do ponto de vista econômico.
No mais, caso o reclamante tenha que esperar até o final da lide diante de tais circunstâncias, é evidente a existência de dano irreparável, e de difícil reparação, inclusive a terceiros, ainda que de boa-fé, sendo imprescindível a concessão da liminar para autorizar a realização do encontro assemblear.
Por tais motivos, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar à autoridade reclamada que designe novamente a Assembleia de Credores em prazo não superior a 20 dias, bem como, não profira nenhuma outra decisão que venha a suspender a realização das Assembleias de Credores.
Promova-se a intimação dos beneficiários do decisum impugnado para apresentarem contestação, no prazo do art. 989, III, do mesmo diploma legal.
Após, na forma do art. 991 do CPC, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Oficie-se às autoridades reclamadas acerca do teor desta decisão e, caso queiram, acrescentem ou ratifiquem as informações já prestadas nos termos do art. 989, I, do CPC.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR